Tribunal: TJDFT
Processo: 0745815-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745815-07.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: L. N. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: INDINARA KELEN DE JESUS DE LIMA REQUERIDO: UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LORENZO NOÉ DE JESUS, representado por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO: “Recebo a emenda de ID n. 173366565. Indefiro o pedido de tramitação prioritária, eis que não resta presente nenhuma hipótese do artigo 1048 do CPC. Emende-se a inicial para apresentar o contrato firmado entre as partes, eis que a empresa requerida que consta no polo passivo encerrou as atividades. Prazo: 15 dias.” O Agravante sustenta que, “Com a introdução da Lei no 8.069, de 13/07/1990, denominada ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, veio atribuir ao Estado o dever de assegurar atendimento PRIORITÁRIO, conforme disposto nos artigos 100 e 152”. Salienta que “Nesta mesma linha o CPC – Código de Processo Civil, também enfatizou, em seu artigo 1.048, inciso II, a prerrogativa de prioridade absoluta de tramitação dos processos que dizem respeito a interesses dos cidadãos com idade inferior a 18 anos”. Conclui que, “Tratando-se o direito de inclusão das crianças e adolescentes, para evitar uma demanda judicial prolongada, com forte carga emocional negativa, equiparável aos piores tipos de violência psicológica, necessário se faz necessária a aplicabilidade da TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA na formalidade legal, sob PENA DE RESPONSABILIDADE”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL” e sua confirmação ao final. Parte isenta do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.048, inciso II, do Código de Processo Civil, “terão prioridade de tramitação procedimentos judiciais regulados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Reza esse dispositivo legal: “Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: [...] II - regulados pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) .” A presente demanda não se enquadra nos procedimentos judiciais regulados na Lei 8.069/1990 (arts. 152 e ss), de maneira que não está abrangida pela preferência de que se cogita. À falta, portanto, da probabilidade do direito, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator